Tribunal: TJDFT
Processo: 0751433-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL OU GARANTIA PRESTADA NO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra interposto pelo executado contra decisão que determinou ao embargante a comprovação da hipossuficiência patrimonial ou a garantia do juízo, sob pena de indeferimento da inicial dos embargos à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante cumpriu a decisão judicial que determinou, como condição de admissibilidade dos embargos à execução, a demonstração hipossuficiência patrimonial ou prestação de garantia no processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a decisão do juízo de origem expressamente determinou a comprovação da hipossuficiência patrimonial ou a garantia do juízo no processo executivo.
4. Contudo, o agravante acostou petição e documentos relacionados à penhora de veículo automotor nos embargos à execução.
5. Verifica-se a inocorrência de vício na decisão judicial que se pronunciou pela necessidade de garantia do Juízo no processo de execução fiscal, em observância a regra do art. 16, caput e §1o, da Lei de Execuções Fiscais.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 16, caput e §1o.